Tribunal: TJES
Processo: 5020072-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020072-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO DA ROCHA CAMPOS
RECORRIDO: MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5020072-08.2022.8.08.0048

Embargante: EVANDRO DA ROCHA CAMPOS

Embargado: MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
EVANDRO DA ROCHA CAMPOS
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que não houve análise do pedido de nulidade da sentença por falta de fundamentação;
b)
que o acórdão possui erro de fato pois considerou que a manutenção ocorreu em poucos dias, todavia a documentação comprova que o fato ocorreu em dois meses;
c)
que não é possível a reforma da sentença para situação pior.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7566031) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão (fls. 242/250), pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

O fato é que apesar de sucinta, a sentença não deixou de analisar os pedidos. O resultado adotado na sentença, e mantido no acórdão, foi de que não havia o elemento danoso da responsabilidade capaz de gerar a indenização pretendida.

Insta ainda registrar que o art. 20 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade
que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha.

Embora tenha havido um problema nas reuniões, percebo que não houve falha na prestação de serviço, uma vez que o contrato celebrado entres as partes tem por objeto da prestação de serviço educacionais. A falha existente atingiu a um dos meios pelos quais os serviços eram prestados.

Assim, não havendo interrupção da prestação dos serviços, os quias compreendem a integralidade do contrato, bem como que desde o início da prestação o serviço foi efetivamente prestado e no período de julho a setembro de 2022 apenas foi prestado por outro meio, não vislumbro a possibilidade de abatimento do preço por ausência de falha na prestação dos serviços.

Outrossim, não vislumbro também existência de vício por constar disparidade com as indicações constantes na oferta, uma vez que a oferta foi respeitada e apenas não pode ser oferecida por problemas no sistema, tendo a parte encontrado outros meios para o oferecimento dos serviços prestados.

Desse modo, não há razão para a parte pleitear o abatimento do valor, pois a parte embargada achou outras formas de prestar o serviço adequadamente o serviço educacional.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão, tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)